Tribunal: STF
Processo: HC 92091
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO – EXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO POR DEFENSOR POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO – FALHA BUROCRÁTICA DO APARELHO JUDICIÁRIO – INJUSTA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE ESCOLHA PESSOAL DO ADVOGADO E CONSEQUENTE LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO.



    LIBERDADE DE ESCOLHA, PELO RÉU, DE SEU PRÓPRIO DEFENSOR



    - O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da “persecutio criminis”, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição.



    Cumpre ao magistrado processante, em não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal, ordenar a intimação do réu para que este, querendo, escolha outro Advogado. Antes de realizada essa intimação – ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado – não é lícito ao juiz nomear defensor dativo (ou Defensor Público) sem expressa aquiescência do réu. Precedentes.



    RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR EFEITO DA CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL



    - Constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, por efeito do decurso de prazo legal entre marcos temporais impregnados de eficácia interruptiva do lapso prescricional, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do agente.